Tribunal: TJSP
Processo: 2031988-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão de reintegração de posse de imóvel objeto de contratos de concessão de uso para exploração comercial na estação República do Metrô. Matéria que é objeto de "ação ordinária de anulação de ato administrativo c/c revisão de valores contratuais e concessão de reequilíbrio econômico-financeiro". A adoção de medidas por parte do Metrô está

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão de reintegração de posse de imóvel objeto de contratos de concessão de uso para exploração comercial na estação República do Metrô. Matéria que é objeto de "ação ordinária de anulação de ato administrativo c/c revisão de valores contratuais e concessão de reequilíbrio econômico-financeiro". A adoção de medidas por parte do Metrô está condicionada ao julgamento da ação anulatória. Não se trata de reconhecer direitos possessórios ou à permanência da agravada no local, por prazo indeterminado, apenas até a solução da demanda.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000527981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento 2031988-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
METRÔ, é agravado ROSELIS EMPÓRIO DE ALIMENTOS, COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI EPP.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. - sustentou oralmente o Dr.Rogério Vieira dos Santos - OAB:
253.021/SP", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores VERA ANGRISANI (Presidente sem voto),
LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 9 de julho de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031988-10.2020.8.26.0000
2/8
Voto
13598
Agravo de Instrumento
2031988-10.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
4a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô
Agravada
Roselis Empório de Alimentos, Comércio e Serviços Eireli EPP
Juiz de Primeiro Grau
Antonio Augusto Galvão de França
Decisão/Sentença
29/1/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão de reintegração
de posse de imóvel objeto de contratos de concessão de uso
para exploração comercial na estação República do Metrô.
Matéria que é objeto de “ação ordinária de anulação de ato
administrativo c/c revisão de valores contratuais e
concessão de reequilíbrio econômico-financeiro”. A adoção
de medidas por parte do Metrô está condicionada ao
julgamento da ação anulatória. Não se trata de reconhecer
direitos possessórios ou à permanência da agravada no
local, por prazo indeterminado, apenas até a solução da
demanda.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela
recursal, interposto pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO METRÔ contra a r. decisão de fls. 39, integrada a fls. 40, que, em
ação de reintegração de posse ajuizada em face de ROSELIS EMPÓRIO DE
ALIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, indeferiu a liminar.
A agravante alega, “Desde o início da vigência dos instrumentos acima
mencionados, a empresa agravada nega a realizar o adimplemento total das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031988-10.2020.8.26.0000
3/8
contraprestações pecuniárias previstas no instrumento, o que levou a
agravante promover os respectivos processos administrativos onde foi
assegurado o contraditório e a ampla defesa”.
Afirma que, “No caso do rito especial de reintegração de posse, cujos
requisitos estão previstos nos artigos 558 e 562 do diploma processual civil,
não existe a necessidade de análise de qualquer urgência, bastando que o
esbulho tenha ocorrido a menos de ano e dia e os autos estarem devidamente
instruídos”.
Sustenta que “a posse sobre o imóvel resta evidente por todos os documentos
anexados neste recurso, especialmente nos Contratos de Concessão de Uso nos
4027528502 e 4027528503, seus aditivos, processos administrativos e os
respectivos recursos, medida judicial e decisão desfavorável a requerida, além
de documentos que comprovam a resistência desta em deixar o local”.
Aduz que “O esbulho está evidenciado pela não devolução dos espaços em
questão, após a decisão exarada em recurso administrativo que confirmou a
rescisão unilateral dos contratos e comunicação enviada à requerida em
20/08/2019”.
Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão.
Antecipação da tutela recursal indeferida a fls. 255/60.
Contraminuta a fls. 265/98.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031988-10.2020.8.26.0000
4/8
As partes firmaram os Contratos de Concessão de Uso nos 4027528502 e
4027528503, para exploração comercial na estação República do Metrô,
mediante remuneração e custeio de encargos de administração,
implantação, operação e manutenção das lojas (fls. 41/80).
Os fatos não são desconhecidos por esta c. Câmara.
Há dois processos em andamento, referentes às mesmas partes e contratos:
- processo no 1017662-34.2019.8.26.0053 (“ação ordinária de
anulação de ato administrativo c/c revisão de valores contratuais
e concessão de reequilíbrio econômico-financeiro”) - 15a Câmara
de Direito Público;
-
processo
no
1004219-79.2020.8.26.0053
(“ação
de
reintegração de posse”) - 4a Vara da Fazenda Pública.
Esta c. Câmara negou provimento, por unanimidade, ao Agravo de
Instrumento no 2125085-98.2019.8.26.0000, interposto pelo Metrô contra
a r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência no processo no
1017662-34.2019.8.26.0053.
Reporto-me aos fundamentos do v. acórdão, de nossa relatoria (voto
11.980), que teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores
Luciana Bresciani e Claudio Pedrassi:
“As partes firmaram os Contratos de Concessão de Uso nos
4027528502,
4027528503
e
4142628503
para
exploração
comercial nas estações República e Itaquera do Metrô, mediante
remuneração
e
custeio
de
encargos
de
administração,
implantação, operação e manutenção das lojas (fls. 107/63, autos
de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031988-10.2020.8.26.0000
5/8
Segundo a inicial, a agravada teve o plano de negócios
prejudicado, com inúmeras perdas financeiras, por desídia,
morosidade e inadimplência da agravante, com relação ao
fornecimento de plantas da parte estrutural, estado de
conservação dos estabelecimentos, entre outras coisas.
As lojas da estação República foram inauguradas 372 e 419 dias
após a assinatura do contrato, e a da estação Itaquera, após 165
dias. Contudo, a partir do 91o dia, passou a ser cobrada a
remuneração mensal.
A tutela de urgência foi deferida em parte, nos seguintes termos:
“Num primeiro momento, conforme fundamentado na
decisão de fls. 523/524, fazia-se necessária a instalação
do contraditório, a fim de se averiguar se havia ou não
razão à autora quanto ao pedido de tutela antecipada.
Nesta mesma decisão, este juízo entendeu por bem
facultar à autora a garantia do juízo para fins de análise
da tutela de suspensão da multa exigida.
No entanto, após trazer documentos comprobatórios
de sua atual situação financeira, houve o deferimento
da justiça gratuita à autora.
Ainda que determinado, a autora não providenciou a
garantia do Juízo e, acrescentando seus argumentos,
vê-se na iminência de receber nova penalidade
administrativa por conta da não renovação Contrato de
Autorização de Uso - CAU celebrado entre as partes
para utilização de espaço junto à estação Brás, espaço
este que ainda permite vitalidade financeira e
comercial à autora.
Diante deste panorama, considerando que a origem do
valor a ser pago pela autora descrito na inicial (R$
376.267,13) não é tributária, mas administrativa; que a
inscrição do nome da autora no Cadin implica na não
renovação
do
CAU;
que
esta
renovação
é
imprescindível para que a autora permaneça no
mercado comercial e dela possa retirar seu sustento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031988-10.2020.8.26.0000
6/8
o de seus funcionários; que o CTN, em seu artigo 151,
inciso V prevê que o crédito pode ser suspenso por
meio
de
tutela
antecipada;
que
os
e-mails
encaminhados supostamente à autora o foram de
maneira equivocada, não restando claro se ocorreu de
forma deliberada ou acidental; que o valor do espaço
da estação Brás vem sendo recolhido de forma integral
(fl. 662), CONCEDO PARCIALMENTE a tutela de
urgência para que:
a) a requerida retire o nome da autora do CADIN
Estadual (ou Municipal, eventualmente);
b) promova a renovação do CAU em favor da autora,
para continuação do uso do espaço na estação Brás,
independentemente de quaisquer outras restrições até
que se instale o contraditório.
No tocante ao pedido de suspensão da exigibilidade
da multa aplicada, determino que a autora indique
bens livres de ônus capazes de garantir a dívida
administrativa total que dela está sendo cobrada.
Prazo: 15 (quinze) dias.
Com a juntada da indicação ou de justificativa da
impossibilidade, tornem conclusos para apreciação do
outro pedido de tutela antecipada.”
A Súmula 473 do STF prevê: “A administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
As alegações da empresa são plausíveis.
A inadimplência é admitida.
De um lado, há a possibilidade/dever legal de o Metrô empregar
medidas em hipóteses de inadimplência. De outro lado, há
chances de o próprio Metrô ter contribuído para a
inadimplência da agravada, o que somente será possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031988-10.2020.8.26.0000
7/8
aferir após o exame de todos os elementos de prova.
É possível supor que a agravante não esteja se comportando
de modo apenas irresponsável, tanto que vem honrando com
o pagamento da remuneração mensal da loja localizada na
estação Brás.
Não se vislumbra risco de dano irreparável e de difícil reparação
pela não concessão do efeito suspensivo neste momento. Em
caso de improcedência do pedido na ação principal, o Metrô
poderá adotar as providências para cobrança de eventuais
débitos, ou mesmo revogar as autorizações de uso.
De boa cautela a providência determinada pela magistrada de
primeiro grau, de modo que a definição fique relegada para a
sentença.”
O v. acórdão é de 30/7/2019.
A agravada foi comunicada da rescisão unilateral dos contratos em
20/8/2019 (fls. 83/93 e 193/205), ou seja, após o julgamento do agravo.
Conforme constou do v. acórdão, a adoção de medidas por parte do Metrô,
por exemplo, cobrança, revogação da autorização de uso, rescisão unilateral,
reintegração de posse, dentre outras, está condicionada ao julgamento da
ação anulatória.
Não se trata de reconhecer direitos possessórios ou à permanência da
agravada no local, por prazo indeterminado, apenas até a solução da
demanda.
De boa cautela a providência determinada pelo magistrado de primeiro
grau, de modo que a definição fique relegada para a sentença.
DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031988-10.2020.8.26.0000
8/8
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL